Tribunal: TJES
Processo: 0009183-94.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009183-94.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUAS PRAIAS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL

– FORNECIMENTO DE ÁGUA –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O
DESEMBOLSO –
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
A PARTIR DA CITAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A controvérsia recursal cinge-se unicamente a aferir o índice de atualização das parcelas a serem devolvidas a título de restituição do indébito.

2.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406 do Código Civil é a SELIC (Temas nº 99 e 112), fixando a seguinte tese: “A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”.

3.
Nesta e. Câmara Cível, prevalece o entendimento de que em casos como o presente, que tratam de relação jurídica contratual. é de rigor a utilização do INPC com índice de correção monetária a partir de cada pagamento e da taxa SELIC, a título de juros moratórios a partir da citação, sem cumulação com outro índice, já que a referida taxa abarca tanto a correção quantos os juros.

4
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COMPANHIA ESP
Í
RITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
em face da r. sentença e decisão de embargos de declaração que a integrou (fls.289/291 e 299/299-v) que, nos autos da
“
ação declaratória
c/c
anulação de cobrança e
repetição de indébito
”

ajuizada por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUAS PRAIAS
,

julgou procedente a pretensão autoral para impor à requerida que calcule o consumo total de água pelo consumo real aferido e condená-la à repetição, na forma simples, dos valores cobrados em excesso em relação ao período compreendido aos dez anos antecedentes ao ajuizamento da ação até quanto tiver perdurado a cobrança excessiva, devendo incidir correção monetária e juros (1% a.m.) sobre cada cobrança indevida.

Em suas razões (fls. 302-308), a apelante sustenta, em síntese, que o recurso busca discutir apenas a parcela da decisão que fixou a incidência de taxa de juros de 1% (um por cento) ao mês sobre a repetição, contrariando a orientação do Recurso Representativo de Controvérsia do Superior Tribunal de Justiça e da iterativa jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e pugna pela reforma da sentença para que seja aplicada a Taxa Selic na forma do art. 406, CC.

Decorrido o prazo, não houve apresentação de contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009183-94.2018.8.08.0024

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

APELADOS
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUAS PRAIAS

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
em face da r. sentença e decisão de embargos de declaração que a integrou (fls.289/291 e 299/299-v) que, nos autos da
“
ação declaratória
c/c
anulação de cobrança e
repetição de indébito
”

ajuizada por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUAS PRAIAS
,

julgou procedente a pretensão autoral para impor à requerida que calcule o consumo total de água pelo consumo real aferido e condená-la à repetição, na forma simples, dos valores cobrados em excesso em relação ao período compreendido aos dez anos antecedentes ao ajuizamento da ação até quanto tiver perdurado a cobrança excessiva, devendo incidir correção monetária e juros (1% a.m.) sobre cada cobrança indevida.

Em suas razões (fls. 302-308) a apelante sustenta em síntese, que o recurso busca discutir apenas a parcela da decisão que fixou a incidência de taxa de juros de 1% (um por cento) ao mês sobre a repetição, contrariando a orientação do Recurso Representativo de Controvérsia do Superior Tribunal de Justiça e da iterativa jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e pugna pela reforma da sentença para que seja aplicada a Taxa Selic na forma do art. 406, CC.

Decorrido o prazo, não houve apresentação de contrarrazões.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se unicamente a aferir o índice de atualização das parcelas a seres devolvidas.

Na sentença, restou assim estabelecido: “
sobre a repetição incidirá correção monetária e contagem de juros de (1% a.m.) sobre cada cobrança indevida
”. Ressai, portanto, que foi aplicado juros de 1% ao mês e não constou do referido comando qual o índice de correção monetária a ser aplicado.

Em se tratando de obrigação contratual, a incidência de juros de mora segue o disposto no art. 406 do Código Civil, o qual assim dispõe:

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Pública.

Sobre a matéria, é de se reconhecer que o colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406 do Código Civil é a SELIC (Temas nº 99 e 112), fixando a seguinte tese: “
A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC
”.

A propósito, colaciono os seguintes precedentes da Corte da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. DECISÃO MANTIDA. 1 .
A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento". (AgInt no REsp 1543150/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 14/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. CRIMES IMPUTADOS AO AUTOR. SUSTENTAÇÃO ORAL. INSCRIÇÃO INTEMPESTIVA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR. SÚMULA N. 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TAXASELIC. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é aSELIC.6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1717052/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019)

Ainda de acordo com a jurisprudência pátria,
“Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve-se aplicar a taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária”.
Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. TAXA SELIC. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. (..). 3. No caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da data da citação.(...). 5.
Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve-se aplicar a taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária.
6. Agravo regimental parcialmente provido. (AgRg no AREsp 776.698/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016)

Observa-se, neste aspecto, que a taxa SELIC é composta de juros moratórios e de correção monetária, não podendo ser esta última com ela cumulada.

Nesta linha, em casos com o presente, que tratam de relação jurídica contratual, como já decidido por esta c. Câmara, é de rigor a utilização do INPC com índice de correção monetária a partir de cada pagamento e da taxa SELIC a título de juros moratórios a partir da citação, sem cumulação com outro índice, já que a referida taxa abarca tanto a correção quantos os juros.

Vejamos casos análogos, nos quais foi adotado tal posicionamento:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO POR HIDRÔMETRO ÚNICO. CONSUMO REAL. IMPOSSIBILIDADE DO CÁLCULO DE FORMA HÍBRIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Trecho do voto:

“[...] (ii) determinar a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados a maior no período questionado,
com correção monetária pelo INPC a partir de cada pagamento e juros moratórios, desde a citação, pela taxa Selic, sem cumulação com índice diverso, pena de bis in idem
.”

(TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0012662-61.2019.8.08.0024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Des. Relatora JANETE VARGAS SIMOES. Data de julgamento: 25/Jan/2024).

“[...] Sobre os valores, a serem apurados em liquidação de sentença,
deve incidir a correção monetária pelo INPC (índice aplicado pela Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça) a contar de cada desembolso referente à cobrança indevida até a efetiva citação, a partir da qual incidirá exclusivamente a taxa Selic, a título de juros de mora, na forma do art. 405, do Código Civil.
[...]” (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0007548-53.2019.8.08.0021. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Des. Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Data de julgamento: 16/Feb/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. SENTENÇA ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. CONSUMO REAL. TEMA 414, STJ. DEVOLUÇÃO DAS DIFERENÇAS. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DESEMBOLSO PELO INPC. SELIC DA CITAÇÃO VEDADA CUMULAÇÃO COM ATUALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há a nulidade suscitada, na medida que a petição inicial se insurge contra a forma de cobrança dos serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto efetuados pela apelante, indica que a adequada seria pelo consumo real do hidrômetro único do condomínio e pleiteia a devolução da respectiva diferença, pedido que fora acolhido integralmente pela sentença. 2. O STJ fixou tese jurídica no julgamento do RESP 1166561/RJ, que se deu pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 414), no sentido de que a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 3. Compulsando os autos, não encontro razões para alterar a sentença neste ponto, na medida em que o juízo de origem não determinou forma de cobrança híbrida, mas tão somente que fosse observado o consumo real aferido pelo hidrômetro único do condomínio, exatamente nos termos do Tem nº 414, do STJ. 4.
Quanto aos consectários da indenização por danos materiais, deve incidir a correção monetária pelo INPC (índice aplicado pela Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça) a contar de cada desembolso referente à cobrança indevida até a efetiva citação, a partir da qual incidirá exclusivamente a taxa Selic, a título de juros de mora, na forma do art. 405, do Código Civil.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0005273-34.2019.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 19/10/2021; DJES 16/11/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
D
AR-LHE

PROVIMENTO
para alterar os consectários legais da repetição do indébito da seguinte forma: aplicação do INPC com índice de correção monetária a partir de cada pagamento e incidência de taxa SELIC a título de juros moratórios a partir da citação, sem cumulação com outro índice.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 20.05.2024 a 28.05.2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relatora(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual de 20/05/2024 a 29/05/2024:

Acompanho o voto do Em. Relator.